Tribunal: TJDFT
Processo: 0727051-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0727051-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE SILVA DE OLIVEIRA RÉU ESPÓLIO DE: PAOLO GOMES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALINE SILVA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo, Dra. Cristiana de Alencar Lameiro da Costa, que, nos autos de ação de inventário sob o rito de arrolamento comum do espólio de PAOLO GOMES DOS SANTOS, indeferiu o pedido de transferência de titularidade do veículo VW/Novo GOL 1.0, ano 2013, placa JFY2298, e respectivos débitos, para o nome do genitor do de cujos, Sr. Paulo Gomes dos Santos, apontado pela inventariante como sendo o real possuidor e proprietário do bem. Nas razões recursais (ID 73627259), a inventariante sustenta ter juntado a documentação que comprova a alienação do veículo a terceiro pelo autor da herança. Alega que embora conste em nome do falecido, o bem não faz parte do acervo sucessório, pois “a tradição do veículo VW/NOVO GOL 1.0 para o Sr. Paulo Gomes dos Santos ocorreu antes do falecimento do de cujus, em meados de 2016, quando o pai do falecido assumiu as parcelas do financiamento e passou a ter a posse do bem”. Argumenta que a propriedade adquirida pela tradição não é desconstituída pela ausência de formalidade administrativa, isto é, de regularização junto ao Detran. Aduz ainda fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Ao afirmar estarem evidenciados a probabilidade do direito e o periculum in mora, requer a antecipação da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja concedida a gratuidade de justiça e seja determinada a expedição de alvará para transferência de titularidade do veículo nos termos especificados. Preparo recolhido (ID 73626971). É a síntese do necessário. DECIDO O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, pois manifestamente intempestiva a sua interposição na data de 04/07/2025, senão vejamos. Esclareça-se, de início, que os atos judiciais e os expedientes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) passaram a ser publicados exclusivamente no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) a partir do dia 7 de outubro de 2024, nos termos da Resolução no 455 de 27/04/2022 do Conselho Nacional de Justiça. No particular, conforme determinação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ - Resolução no 455/2022 (alterada pela Resolução no 569/2024) -, as comunicações processuais devem ocorrer, como regra, pelo Diário da Justiça Eletrônico Nacional – DJEN, salvo quando exigido vista ou intimação pessoal (circunstância que não ocorre no caso dos autos). É o que se confere, in verbis: “Art. 11. O Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), originalmente criado pela Resolução CNJ no 234 /2016, passa a ser regulamentado pelo presente ato normativo, constitui a plataforma de editais do CNJ e o instrumento de publicação dos atos judiciais dos órgãos do Poder Judiciário. § 1o O DJEN pode ser utilizado como instrumento para publicação das decisões proferidas em processos administrativos de competência das corregedorias ou em processos administrativos disciplinares (PAD) instaurados contra magistrados, servidores ou agentes delegados do foro extrajudicial. § 2o A publicação no DJEN substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para fins de intimação, à exceção dos casos em que a lei exija vista ou intimação pessoal, que serão realizadas por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, previsto no art. 14 desta Resolução, nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006. § 3o Nos casos em que a lei não exigir vista ou intimação pessoal, os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, na forma do art. 224, §§ 1o e 2o, do CPC, possuindo valor meramente informacional a eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios.” grifo nosso Por conseguinte, consideradas as regras do art. 224, §§ 1o e 2o, do CPC, a contagem do prazo processual tem início no primeiro dia útil seguinte à data da publicação centralizada do ato judicial no Diário de Justiça Eletrônico Nacional – DJEN, sendo esta considerada como o dia seguinte à disponibilização do ato na referida plataforma oficial. O acesso ao DJEN é realizado por meio do Portal de Serviços do Poder Judiciário (PSPJ) ou do site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Em consulta ao sítio do CNJ https://comunica.pje.jus.br, é possível constatar que o ato judicial foi efetivamente disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico Nacional – DJEN em 02/06/2025 (IDs 237102710 e 238106369 do processo referência). A data para a interposição do presente recurso se exauriu em 26/06/2025 (art. 1.003, §5o, c/c art. 219 do CPC), razão pela qual é intempestiva sua interposição apenas no dia 04/07/2025. Com efeito, somente a intimação pessoal se perfaz por meio de expedição eletrônica ao Domicílio Judicial Eletrônico – DJE. Todas as demais intimações ordinárias são publicadas no DJEN, com a contagem de prazo pela regra geral do CPC. Logo, não sendo o caso de ciência pessoal impositiva via DJE, não se aplica o prazo de 10 (dez) dias da intimação automática disposta no art. 20, §4o, da Resolução CNJ no 455/2022 c/c art. 5o, §3o, da Lei no 11.419/2006. Ademais, é ônus do advogado acompanhar os prazos processuais estabelecidos nas normas de regência. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, face sua manifesta intempestividade. P. I. Brasília/DF, 07 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator